Tribunal: TJDFT
Processo: 0703187-59.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DESPEJO. INADIMPLÊNCIA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO IMPRÓPRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INDEFERIMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. REGRA DA DIALETICIDADE. RECONHECIDO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO ÀS RAZÕES QUE LEVARAM AO ACOLHIMENTO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO DO PEDIDO REVISIONAL E A SENTENÇA PROFERIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR. CONHECIMENTO PARCIAL. LITISPENDÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO POR INADIMPLEMENTO E POR DENÚNCIA VAZIA. CAUSA DE PEDIR DIVERSAS. NÃO OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO PELO PONTO COMERCIAL. INCABÍVEL. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO. DESCUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O recurso interposto contra a sentença em ação de despejo terá efeito somente devolutivo (art. 58, inc. V, da Lei no 8.245/91).
2. A concessão de efeito suspensivo impróprio (efeito suspensivo obtido no caso concreto) está condicionada à relevância dos fundamentos do recurso e ao risco de grave lesão, circunstâncias inexistentes no caso em apreço.
3.Preliminar suscitada de ofício. O recurso de apelação deve conter os fundamentos de fato e de direito, assim como pedido especifico de reforma da sentença resistida, a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo preconizado no art. 1.013, caput, do CPC, não sendo possível que a parte apresente irresignação absolutamente dissociada dos termos da sentença combatida, o que viola o princípio da dialeticidade.
4. Carece de regularidade formal a apelação quando constatado que seus argumentos não guardam correlação com os termos da sentença, por violação ao art. 1.1010, inciso II e III, do CPC, tratando-se de vício formal que impede o conhecimento, em parte, do apelo.
4.2 A sentença recorrida tem por fundamento a existência de inadimplência no pagamento de alugueis, não havendo impugnação da parte quanto a este ponto, mas apenas ilações com base em argumentos dissonantes da situação fática dos autos.
5. Preliminar de Litispendência. Não há litispendência entre as ações de despejo por inadimplemento e despejo por denúncia vazia, em razão da diversidade da causa de pedir, ainda que haja a identidade de partes em ambas as ações e que tenham por fundamento o mesmo contrato de locação.
6 Incabível o pedido, em reconvenção, de indenização pelo ponto comercial, uma vez que a própria parte (locatário) que da ensejo à rescisão contratual diante do inadimplemento dos valores devidos a título de aluguel.
6.1 No mesmo sentido, incabível o direito a renovação automática do contrato de locação, considerando o inadimplemento contratual, com mais de uma ano de atraso nos alugueis.
7. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar de litispendência afastada. No mérito na extensão improvido.